Tribunal: TJMT
Processo: 1001309-81.2019.8.11.0037
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001309-81.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA - CNPJ: 75.234.583/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA - CNPJ: 75.234.583/0001-14 (APELANTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), BARBARA DINIZ GOMES MOREIRA - CPF: 050.235.011-32 (APELADO), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001309-81.2019.8.11.0037

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA APELADA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUTORA QUE CONTESTOU A EXISTÊNCIA DO CONTRATO - ÔNUS DA PROVA DA PARTE QUE PROMOVEU NEGATIVAÇÃO – PROVA INEXISTENTE - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Diante da alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado.

Não comprovada a existência da contratação, a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL n.o
1001309-81.2019.8.11.0037

APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.

APELADO: BARBARA DINIZ GOMES MOREIRA.

Processo na Origem n.o 1001309-81.2019.8.11.0037

Comarca de Primavera do Leste

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
Cível interposta por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
, incorporadora da IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA, de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora.

AÇÃO
: Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais (Proc. n.o 1001309-81.2019.8.11.0037)

SENTENÇA
(ID 48065999): julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela parte autora, para declarar a inexistência da dívida, bem como condenar a instituição de ensino demandada ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescidos de juros legais (CC, art.406) e correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso.

APELO
:
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
alega que ausente a comprovação do fato constitutivo do direito da autora, qual seja, comprovação da conduta ilícita da Instituição de Ensino, de modo que a sentença de mérito deve ser reformada. Sustenta que agiu amparada no contrato firmado entre as partes. Defende que não é possível perceber os elementos da responsabilidade objetiva, quais sejam, dano e nexo causal e que o simples inadimplemento contratual não acarreta indenização por dano moral. Pugna pelo provimento do recurso para afastar o dano moral ou para reduzir o valor arbitrado.

CONTRAMINUTA
(ID 48066955): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001309-81.2019.8.11.0037

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação
Cível interposta por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, incorporadora da UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA, e atual mantenedora da UNOPAR – Universidade Norte do Paraná
, de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora.

AÇÃO
: Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais (Proc. n.o 1001309-81.2019.8.11.0037)

SENTENÇA
(ID 48065999): julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela parte autora, para declarar a inexistência da dívida, bem como condenar a instituição de ensino demandada ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescidos de juros legais (CC, art.406) e correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso.

A autora alega que teve seus dados inseridos em cadastros restritivos de crédito pela instituição requerida, sem que tenha sequer celebrado contrato com esta.

Buscou a reparação pelos danos morais e a sentença foi de parcial procedência, para declarar inexistente o débito junto à ré para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais que fixou em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

A instituição requerida recorre e busca a reforma da sentença para afastar o dano moral ou para reduzir o valor arbitrado.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar a existência de responsabilidade civil da instituição de ensino demandada pela inscrição indevida dos dados da parte autora em cadastro de restrição ao crédito, bem como se comporta redução o valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

No caso em exame, observa-se que agiu com acerto o juízo singular, porquanto constata-se que não houve a celebração de contrato entre as partes de modo a originar a dívida exigida pela prestação de serviços educacionais e que foi o fundamento da inscrição dos dados da autora nos cadastros do SPC/CDL.

Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Nessa linha, observa-se que a autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar extrato do SPC/CDL que demonstra os diversos apontamentos em seu nome pela empresa requerida (ID. 48065975 - Pág. 5).

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, II, do CPC, ao réu incumbia o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, o que não se verificou no caso.

Embora a instituição requerida tenha alegado que existiu um contrato e que a prestação de serviços educacionais foi disponibilizada à autora, não apresentou cópia do contrato supostamente celebrado entre as partes, de modo a atestar a existência ou mesmo a validade do negócio jurídico que ensejou a negativação do nome da parte autora.

Dessa forma, sabe-se que, por se tratar de prova a ser produzida para confirmar a existência do suposto contrato firmado entre as partes, o ônus da prova incumbe à parte que alegou sua existência, porquanto constituiria prova negativa para o autor.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE NEGATIVA DE DÍVIDA - INCLUSÃO INDEVIDA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - CONTRATAÇÃO - PROVA - AUSÊNCIA - DANOS MORAIS - NÃO COMPROVAÇÃO - EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO ANTERIOR - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA

-
Restou comprovada a falha na prestação de serviço da empresa de telefonia ao não demonstrar a contratação do serviço pela autora, ônus que lhe incumbia, conforme dispõe o artigo 373, inciso II, do CPC/2015
. Nos termos da Súmula 385 do STJ, ''Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento''. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.042597-3/001, Relator(a): Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos (JD Convocada) , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/06/2020, publicação da súmula em 26/06/2020)

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO. QUANTUM. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NATUREZA CONDENATÓRIA. BASE DE CÁLCULO. OBSERVANCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

-
Tratando-se de ação declaratória de inexistência de débito de que decorrente inserção em cadastro de inadimplentes, é do réu, pretenso credor, o ônus de provar a existência de vínculo contratual, por se tratar de prova negativa
.

- A inscrição em cadastro de devedores de pessoa que não celebrou contrato configura ato ilícito apto a ensejar condenação a indenização por danos morais.

- Os danos morais, neste caso, existem in re ipsa, bastante a prova da ocorrência do fato ofensivo.

- Deve ser majorado o dano moral não fixado com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas”. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.024867-2/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/06/2020, publicação da súmula em 18/06/2020)

Assim, diante da alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado, porque não foram apresentados documentos nesse sentido.

Desse modo,
não comprovada a existência da contratação, a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe
.

No que diz respeito ao pleito indenizatório, sabe-se que é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (
dano in re ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, o que restou comprovado no presente caso.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – INSCRIÇÃO DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PARCELA JÁ QUITADA - DANO MORAL CONFIGURADO – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR INADEQUADO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – PRECEDENTES - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PROVIDO.1
. Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes.
2. Para a fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota. (TJMT - N.U 0003244-73.2013.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019)”

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, o valor arbitrado a título de danos morais em R$7.000,00, encontra-se em consonância com o entendimento desta e. Câmara:

“
O valor da reparação deve ser arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.
[...].” (TJMT, Ap 30320/2018, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Quarta Câmara de Direito Privado – 09.05.2018).

Isso posto,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se, integralmente, a sentença que reconheceu a inexistência do débito objeto desta lide e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020